Tribunal: TJDFT
Processo: 0717280-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717280-10.2019.8.07.0000 RECORRENTE: OI S.A. RECORRIDO: LUIZ MACIEL DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Cumprimento de sentença. OI S.A. Depósito voluntário do valor antes do deferimento da recuperação judicial. Levantamento do valor pela executada/agravante. Inviabilidade. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, §2o, 47, 49, 59 e 61, todos da Lei 11.101/2005, sustentando que o Juízo da Recuperação Judicial tem competência exclusiva para autorizar o levantamento de valores depositados antes do pedido de recuperação judicial. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome das advogadas Ana Tereza Basílio (OAB/RJ 74.802) e Ana Luisa F. Pereira de Oliveira (OAB/DF 26.088). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 6o, §2o, 47, 49 59 e 61, todos da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015